Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1019413-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ESPÓLIO DE SALVADOR MARTINS
RECORRIDO(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 48932473) interposto por ESPÓLIO DE SALVADOR MARTINS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 41654983):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO QUE NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1- A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte Superior, segundo a qual, “apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.” (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Neste caso, intimado para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da assistência judiciária, o Espólio Recorrente juntou, tão somente, comprovante de rendimento da pessoa física que o representa, motivo pelo qual o pedido de gratuidade foi indeferido.
2- Segundo o artigo 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, tendo em vista que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica do STJ, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA n, 1008050-54.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019. Publicado em 04/09/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil; artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 5o da Lei 1.060/50, ao argumento de que os documentos apresentados comprovariam a hipossuficiência da representante do espólio, de modo que faria jus ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (id. 49551459).
Sem contrarrazões, conforme id. 52796499.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Desnecessidade de recolhimento do preparo recursal e da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
Dispensa-se, também o depósito prévio da multa imposta com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC, por ocasião do julgamento do Agravo Interno (id. 36010463) em razão da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, hipótese em que seu recolhimento será realizado ao final, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020) (g.n.)
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta contrariedade ao artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5o da Lei 1.060/50 está amparada na assertiva de que os documentos apresentados comprovariam a hipossuficiência financeira do espólio Recorrente e de sua representante, de modo que fariam jus ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 36010463):
“Ou seja, levando-se em consideração que a Corte Superior firmou o entendimento de que a concessão do benefício da justiça gratuita ao Espólio exige demonstração de que a expressão econômica do monte mor é diminuta e que não tem condições de pagar as custas processuais e que o Recorrente não trouxe qualquer documento hábil para demonstrar a incapacidade financeira, indeferi o pedido de gratuidade.
Reitero: Embora intimado o Agravante não trouxe provas do que é composto o monte mor. Não há qualquer indício nos autos de que seu patrimônio não é capaz de quitar as despesas processuais.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à não comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ entende que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela existência de elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência, determinando a apresentação de documentos pelo recorrente para verificação de sua situação econômica, providência da qual não se desincumbiu. 4. A alteração das premissas que levaram as instâncias ordinárias a indeferir o pedido de gratuidade de justiça demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1314525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII